Tribunal: TJMT
Processo: 1010909-34.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE ATIVA NÃO ANALISADA. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA GENITORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SOMENTE PODE SER RECLAMADA POR QUEM FIGURA COMO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Narra a parte requerente, que é consumidora dos serviços de água oferecidos pela requerida, através da Unidade Consumidora no 161282-4. Tendo permanecido por período superior há uma semana sem o fornecimento de água, o qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis de indenização.
2. A parte requerida suscita em sua contestação e recurso, a preliminar de ilegitimidade ativa da parte postulante, que pleiteia em seu nome direito alheio.
3. Verifico que, a unidade consumidora se encontra em nome da Sra. MARIA L. SIQUEIRA GOMES, alegando a recorrida se tratar de sua genitora. Contudo, deixa de fazer prova de que é destinatária final do serviço prestado pela recorrente, tampouco, que reside no local, ou ainda que efetua o pagamento do serviço.
4. Em que pese ausência de comprovação, e alegação genérica em duas oportunidades de manifestação, há que se reconhecer a sua ilegitimidade ativa.
5. Ainda que, a parte recorrida afirme ser consumidora do serviços, não pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo, quando autorizada pelo ordenamento jurídico, de acordo com o art. 18, do CPC, o que não é o caso dos autos.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), indevidamente, razão pela qual a sua exclusão se faz necessária.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANGELA MARIA GOMES - CPF: 283.975.501-78 (RECORRENTE), WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.714.561-32 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020